Tribunal: STF
Processo: RE 186001
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
VENCIMENTOS - REAJUSTE - URP - JUNHO DE 1987. Na dicção
da  maioria dos  integrantes  do Supremo  Tribunal  Federal, inexiste
direito  adquirido ao reajuste  de 26,06%, relativo  a junho de 1987.
Precedente:  recurso extraordinário  n. 144.756,  cujo redator  foi o
Ministro Moreira Alves, com acórdão publicado no Diario da Justiça de
18 de março de 1994.
              VENCIMENTOS  -  REAJUSTE  -  PLANO  COLLOR  -  84,32% -
DISTRITO  FEDERAL. O  direito dos  servidores do  Distrito Federal ao
reajuste  dos vencimentos previsto na  Lei local n. 38/89 somente foi
afastado  em 23 de julho  de 1990, pela edição  da Lei n. 117, não se
lhes aplicando a Lei Federal n. 8.030/90.